Tribunal: TJDFT
Processo: 0001868-84.2018.8.07.0010
Órgão julgador: HUMBERTO ULHÔA
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-12-09
Data de publicação: 2022-01-09

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. ESTELIONATOS. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. REINCIDÊNCIA. AGRAVANTE. NÃO SUBSTITUIÇÃO DA PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. BIS IN IDEM. NÃO CONFIGURAÇÃO.

1. Considerando o acervo probatório, especialmente os depoimentos das vítimas, constata-se que as condutas do apelante se amoldam, a toda evidência, às disposições do art. 171, caput, do Código Penal, inviabilizando a absolvição.

2. Não caracteriza bis in idem a utilização da reincidência como agravante e para obstar a aplicação do benefício previsto no artigo 44, do CP, porquanto são institutos diversos e a própria lei penal prevê múltiplas repercussões legais para a reincidência.

3. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.